Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003682-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE ROQUE CARVALHO - CPF: 034.020.061-89 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003682-91.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Jaqueline Roque Carvalho

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem: 13

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
PROCESSO DE REMOÇÃO VOLUNTÁRIA – SERVIDORA EM GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO INTERNO DE PERMUTA RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A licença-maternidade representa uma prerrogativa assegurada às trabalhadoras em decorrência do vínculo empregatício, não podendo ser utilizada como critério limitador para a inscrição e deferimento de processo de remoção, sobretudo quando a restrição seja imposta por norma infralegal (portaria), impondo limitações onde a legislação não o faz.

RELATÓRIO

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a demandante pretendia a remoção por permuta.

Relata a autora que é
servidora pública estadual e requereu administrativamente o pedido de remoção por permuta, tal como está preconizado pela Portaria n.o 785/2021/GS/SEDUC, contudo a Administração Pública indeferiu seu pleito, em razão da recorrente ter usufruído da licença gestante no último ano letivo.

Alega que o ente recorrido, ao considerar o afastamento para a licença gestante como impeditivo para o deferimento de remoção, está descumprido a Lei Complementar n.o 50/98 que não faz nenhuma ressalva sobre.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 152462184, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de a Administração Pública indeferir inscrição em processo de remoção no caso de gozo de licença-maternidade.

Ressai dos autos que a parte autora é servidora pública efetiva do Estado de Mato Grosso, no cargo de técnica administrativa educacional, lotada na Secretaria de Estado de Educação, polo Chapada dos Guimarães/MT.

No dia 22/12/2021, a SEDUC/MT publicou no Diário Oficial do Estado a Portaria no 785/2021/GS/SEDUC/MT, pela qual abriu edital para o processo de remoção de servidores públicos da educação básica.

Realizada a inscrição pela autora, houve o seu indeferimento por estar licença-maternidade, com referência ao §3o, art. 2o, do referido ato,
in verbis:

Art. 2o As inscrições para o Processo Seletivo de Remoção, serão realizadas exclusivamente por meio digital, durante o período de 27/12/2021 à 10/01/2022, no site da SEDUC (www.seduc.mt.gov.br), observando os seguintes procedimentos:

(...)

§ 3o É vedada a inscrição para o Processo Seletivo de Remoção ao Profissional da Educação Básica que se encontre em qualquer tipo de afastamento.

§3o É vedada a inscrição para o Processo Seletivo de Remoção ao Profissional da Educação Básica que se encontre em qualquer tipo de afastamento.

§ 4o
Fica impedido, o Profissional da Educação Básica classificado para remoção, de requer qualquer afastamento até a devida atribuição
.

Pois bem. A remoção é prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, o qual prevê as balizas para sua realização, veja-se:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.

Art. 52
O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo.

§ 1° Efetivar-se-á a remoção se o servidor concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 02 (dois) anos consecutivos.

§ 2° Semestralmente, o interessado deverá apresentar prova de sua freqüência regular do curso que estiver matriculado perante a repartição a que esteja subordinado.

Ainda, segue a Lei Complementar no 50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, acerca da remoção desses profissionais:

Art. 43
Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica de um para outro município, Estado e/ou órgão do sistema de ensino, observada a existência de vagas.

§1o A remoção dar-se-á:

I - a pedido;

II - por permuta;

III - por motivo de saúde;

IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público.
§ 2o A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares.
§ 3o A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente.
§ 4o A remoção por permuta poderá ser concedida aos requerentes que exercerem atividades da mesma natureza, do mesmo nível e grau de habilitação, podendo ser realizada entre entes da federação, mediante autorização prévia das respectivas chefias.

§ 4o A remoção por permuta poderá ser concedida os requerentes exercerem atividades da mesma natureza, do mesmo nível grau de habilitação.

§ 5o O removido terá o prazo de 30 (trinta) dias para entrar em exercício na nova sede.

Da leitura das normas, portanto, conclui-se que não há limitação para participação de processo de remoção imposta a servidoras que estejam em fruição de licença-maternidade.

Destaca-se, ainda, o artigo 129 do mesmo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso:

Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

(...)

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

(...)

Soma-se a isto, o fato de que a licença-maternidade representa uma prerrogativa assegurada às trabalhadoras em decorrência do vínculo empregatício, não podendo ser utilizada como critério limitador para a inscrição e deferimento de processo de remoção. Ademais, é importante ressaltar que se trata de uma norma infralegal (portaria), que detém caráter restritivo, impondo limitações onde a legislação não o faz.

Inclusive, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria, neste entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –PROCESSO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – SERVIDORA EM GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. O Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso possui competência originária para conhecimento e análise, tão somente, de atos ilegais praticados por agente constante no rol taxativo do artigo 96, I, “g”, da Constituição Estadual, hipótese que não abrange o Secretário-Adjunto.

2. Não há limitação legal para participação de processo de remoção imposta a servidoras que estejam em fruição de licença-maternidade.

3. Segurança concedida.

(N.U 1000881-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Nesse sentido, é imprescindível enfatizar que a observância ao princípio da legalidade impõe que normas infralegais, como é o caso da portaria em questão, não restrinjam direitos já assegurados (ou não limitados) por meio de lei ordinária estadual. É inadmissível que um ato administrativo venha a restringir injustificadamente o alcance de direitos que não sofreram limitações por meio de lei regular.

Ainda, conclui-se que a portaria que impõe restrições à participação de servidoras em processo de remoção durante a licença-maternidade deve ser objeto de crítica, sobretudo em virtude de seu caráter restritivo e potencialmente discriminatório.

Por conseguinte, é dever do Estado assegurar a plena fruição dos direitos e garantias fundamentais de seus cidadãos, respeitando a hierarquia das normas e observando os limites impostos pelo princípio da legalidade.

Destaco que não é o caso, porém, de diretamente outorgar a remoção à servidora, eis que se faz necessária a integralização de procedimento administrativo específico.

Assim, superada a ilegalidade questionada por intermédio da presente ação, consistente na negativa estatal de inscrição da servidora no seletivo para remoção, não é dado ao julgador imiscuir-se no mérito administrativo referente ao preenchimento dos demais requisitos e outras formalidades que são de incumbência da Administração Pública.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedente o pedido inicial,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,

p
ara determinar que o demandado defira a inscrição da autora no processo de remoção
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023